Tribunal: TJSP
Processo: 1000302-50.2022.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO.

NULIDADE DA R. SENTENÇA, UMA VEZ QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA RÉ FORAM ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EMBARGADO PARA APRESENTAR A SUA MANIFESTAÇÃO, OBSERVANDO-SE O CONTRADITÓRIO, CONFORME A REGRA DO ART. 1.023, § 2o, DO CPC. PRECEDENTE DESTA C. CÂMARA.

RECURSO PROVIDO.